Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703311-33.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: A &amp; S PANIFICADORA CONFEITARIA E MERCEARIA LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interposto por A &amp; S PANIFICADORA CONFEITARIA E MERCEARIA LTDA - ME, com fundamento no artigo 1.029 do CPC, contra decisões desta Presidência que inadmitiu o recurso especial e não conheceu do agravo interno. O presente agravo (ID 38719063) não merece ser conhecido, por ausência de previsão legal. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é meio de impugnação cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (Rcl n. 41.229/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 17/5/2022). A propósito, confira-se também a decisão proferida na Rcl 50168, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-5-2022 PUBLIC 25-5-2022. Ademais, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Assim, tendo em vista o manejo precedente do agravo interno de ID 36716088 por parte da recorrente, contra a mesma decisão que inadmitiu o recurso especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa, ainda que o tenha feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. A esse respeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no seguinte sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA A ARTIGO DE LEI FEDERAL NÃO DEMONSTRADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM A TESE DO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. (g.n.) (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.071.528/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 38719063. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020